Tribunal: CARF
Processo: 10480.721427/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721427/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.082 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA DOLORES GUERRA COSTA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos, a não ser que dos documentos conste
expressamente a indicação de outra pessoa. Os simples recibos podem não
fazer prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados
outros elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 03-56.565 da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fl. 39).
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da DRF/Recife. O valor apurado do imposto suplementar corresponde
a R$ 3.722,46, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721427/2010-23
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721427/2010-23

Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pela contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 13.536,21. Motivo da glosa:
STELA GUERRA C. DE MORAES e SORAYA BANDEIRA - falta do beneficiário; Plano de
Saúde CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PE - somente foi considerada a
contribuinte na qualidade de beneficiária, haja vista não existir dependente na DIRPF.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 15/6/2010, conforme documento
de fl. 31 e, em 5/7/2010, apresentou impugnação acostada às fls.02, para alegar o seguinte:
- que apresenta a Declaração Retificadora para informar os valores corretos das
despesas médicas;
- entende que o imposto suplementar corresponde a R$ 1.659,96, com os juros de
mora e multas devidas.
Requer acolhida a presente impugnação.
Em 27/11/2009, a contribuinte apresentou a petição de fl. 05 para solicitar o
reconhecimento das despesas médicas e apresentou também a petição de fl. 07 para informar que
para esclarecer que seu contador errou a informação de Rendimentos Isentos e Não Tributáveis,
ao não incluir uma fonte pagadora neste campo.
Houve a transferência do crédito tributário não impugnado. (fl. 35)”

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“Inicialmente, cumpre observar que não foi objeto de contestação a infração de
dedução indevida de despesas médicas (parcial). Tal infração será considerada matéria não
impugnada nos termos do art. 58 do Decreto 7.574, de 2011.
O crédito tributário não impugnado no valor de R$ 1.659,96 foi transferido para
fins de cobrança. (fl. 35)
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721427/2010-23

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu emitente, bem
como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O endereço deve ser aposto no recibo para que a Receita Federal, caso considere
oportuno, possa intimar o profissional de saúde para prestar esclarecimentos. Destaque-se que o
domicílio fiscal da pessoa física pode diferir de seu endereço profissional.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento probatório
deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
No presente caso, a contribuinte apresentou uma Declaração simulada de fls. 04-
05, na qual incluiu as seguintes despesas médicas:
- CAIXA ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS (R$ 7.432,65);
- HENRIQUE CRUZ (R$ 500,00);
- MARIA EUNICE CAMPOS MARINHO (R$ 4.000,00)
- STELLA GUERRA CAVALCANTI DE MORAES (R$ 5.000,00)
- SORAYA RIGAUD BANDEIRA (R$ 2.500,00)
A fiscalização já considerou as despesas médicas relativas a Caixa de Assistência
dos Magistrados (R$ 7.432,65), Henrique Cruz (R$ 500,00), Maria Eunice (R$ 4.000,00),
perfazendo o montante de R$ 11.932,65.
Portanto, o litígio restringe-se as despesas médicas da Stella Guerra Cavalcanti de
Moraes (R$ 5.000,00) e da Soraya Rigaud Bandeira (R$ 2.500,00).
Em relação a essas despesas médicas (R$ 5.000,00 e R$ 2.500,00), os documentos
de fls. 15-17 não serão aceitos, tendo em vista que não discriminam o beneficiário do tratamento
realizado, mas somente quem efetuou o pagamento. Além disso, os recibos emitidos pela Soraya
Regaud Bandeira não informam o endereço do prestador dos serviços médicos.
Cabe registrar que houve a glosa de despesas médicas com não dependentes.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas no valor de R$ 4.000,00.
Por fim, ressalta-se que a não inclusão de rendimentos isentos e não tributáveis
não altera o resultado na DIRPF.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721427/2010-23

Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.
O crédito tributário no valor de R$ 1.659,96 foi transferido para fins de cobrança.
(fl. 35)”

Ciente do acórdão da DRJ em 20/11/2013, a contribuinte, em 18/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 50, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados pelas profissionais Stella Guerra Cavalcanti de Moraes (R$ 5.000,00) e Soraya
Rigaud Bandeira (R$ 2.500,00), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua
utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721427/2010-23

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.082 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721427/2010-23

No caso em análise a razão para a manutenção das glosas em questão, na DRJ, foi
que os documentos apresentados “não discriminam o beneficiário do tratamento realizado, mas
somente quem efetuou o pagamento” e “além disso, os recibos emitidos pela Soraya Regaud
Bandeira não informam o endereço do prestador dos serviços médicos”.
É cediço que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do endereço
do profissional emitente, por si só, não é suficiente para invalidar o recibo ou declaração.
Quanto ao beneficiário do tratamento, presume-se ser quem efetuou o pagamento,
a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou diante de fundados indícios de fraude,
o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo que devem ser restabelecidas as despesas com as profissionais
Stella Guerra Cavalcanti de Moraes (R$ 5.000,00) e Soraya Rigaud Bandeira (R$ 2.500,00)

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original